Tribunal: STF
Processo: ARE 814511
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TARIFAS E TAXAS ACESSÓRIAS EM CONTRATO BANCÁRIO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    A parte recorrente não cogita de retroação de lei superveniente, somente postula uma nova apreciação das cláusulas constantes do contrato celebrado entre as partes, não ensejando a abertura da via extraordinária. Súmula 454/STF.



    O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento pela ausência de repercussão geral da questão sobre cobrança de tarifas e taxas acessórias em contratos bancários.



     Agravo regimental a que se nega provimento.